Tribunal: TJDFT
Processo: 0738266-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de redução do montante correspondente à obrigação de pagar alimentos provisórios, fixada pelo Juízo singular nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação de divórcio.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão, em regra, somente após a regular instrução processual será possível aferir, com segurança, a efetiva situação financeira do agravante em contraposição às necessidades alegadas pela agravada.
3. É necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a eventual legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes.
4. Os elementos de prova coligidos aos presentes autos também não permitem afirmar, com a segurança necessária, que o pagamento da obrigação aludida no coeficiente provisoriamente fixado pelo Juízo singular trará prejuízos à subsistência do recorrente. Convém observar ainda que o percentual referente aos alimentos provisórios arbitrado pelo Juízo singular não se afigura nitidamente ofensivo ao binômio necessidade-possibilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.